Tribunal: STF
Processo: ARE 1074224
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpõe agravo (eDoc 2, fls. 72/87), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 2, fls. 69) que inadmitiu o extraordinário (eDoc 2, fls. 10/30) manejado em face de acórdão (eDoc 1, fls. 108/115) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de conversão e averbação de tempo de serviço prestado sob condição especial (insalubre), em tempo comum, para fins de posterior aposentadoria – Possibilidade – Omissão legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal que não afasta sua eficácia – Súmula vinculante n° 33 do STF – Aplicação do art. 57, da Lei n° 8.213/91 aos servidores públicos até a edição de lei complementar específica — Prova documental que demonstra o exercício de atividade insalubre, por meio do recebimento de adicional de insalubridade – Sentença reformada e recurso provido, para conceder a segurança. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 2º, caput, 5º, LXXI, 22, XXIII, 40, § 4º e 102, I, "q", todos da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, pois inexistentes óbices à abertura da instância extraordinária.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido.



    Dada a ausência de lei complementar que previsse a aposentadoria especial, o órgão fracionário estadual entendeu cabível a aplicação da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, na redação anterior à EC n. 103/2019.



    O Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.014.286, a repercussão geral (Tema n. 942) da discussão acerca da possibilidade, ou não, de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    No correspondente julgamento de mérito, em acórdão do qual o ministro Edson Fachin foi o Redator, firmou-se a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    (Grifei)



    O acórdão recorrido, portanto, converge com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema n. 942 da repercussão geral. 



    Nada, portanto, a prover, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente